Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro pedido de prorrogação de prazo por mais 10 (dez) dias formulado pelo Distrito Federal na petição de ID 62723131. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora